Tribunal: TJDFT
Processo: 0740179-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0740179-31.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ERIVALDO ALVES SAMPAIO AGRAVADO: SATELITE CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por ERIVALDO ALVES SAMPAIO em face de decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais de Brasília, nos autos da ação de execução no 0714353-39.2017.8.07.0001, que manteve a penhora na conta do executado, ora agravante, nos seguintes termos: Vistos etc. Haja vista a proximidade do recesso forense e não havendo como desprezar o princípio do contraditório e da paridade de armas, fixo ao exequente o prazo de 2 (dois) dias para manifestar-se sobre a impugnação apresentada pelo executado no ID 111138945. Após, tornem-me conclusos para decisão. Cumpra-se. Narra que as verbas penhoradas possuem natureza salarial, e, portanto, alimentar. Alega que a penhora é ilegal e deixou o agravante e sua família em situação altamente precária, sem condições de arcar com os custos básicos para subsistência. Requer o deferimento da liminar para desbloqueio das verbas penhoradas. É o relatório. DECIDO. Recurso tempestivo. Inicialmente, defiro o benefício da gratuidade de justiça ao agravante. Em uma análise preliminar, vislumbra-se que o agravante possui dois vínculos empregatícios, recebendo do Hospital Santa Marta o salário de R$ R$ 3.150,82 e do Instituto Saúde e Cidadania – ISAC, o salário de R$ 3.074,05 (ID 31519434, pág. 180/181). Pelos extratos bancários juntados aos autos (ID 31519434, pág. 182/188), o agravante demonstrou que a verba penhorada de R$ 7.471,47 se trata de verba salarial. Em que pese o despacho não ter negado diretamente o desbloqueio, mas tão somente ter determinado a intimação da parte contrária, é cediço que, indiretamente, ao intimar a parte contrária para se manifestar, o juízo de origem manteve o bloqueio em sua integralidade. A penhora de 30% do salário é possível considerando que a impenhorabilidade é relativa e visa tão-somente assegurar o mínimo existência para o devedor, de forma a decisão combatida mostra plausível juridicamente. Aplica-se a teoria da segurança do mínimo existencial. Em que pese a tendência da relativização da impenhorabilidade da verba salarial pela jurisprudência, não se pode admitir a penhora da integralidade do salário do devedor, de forma a comprometer seriamente sua subsistência. Dessa forma, tem-se demonstrada a urgência da medida e a plausibilidade dos argumentos do agravante. Contudo, entendo que a manutenção do bloqueio de 30% da verba penhorada não compromete seu sustento. Diante do exposto, DEFIRO EM PARTE a liminar para determinar o imediato desbloqueio de 70% dos valores penhorados, mantendo-se somente o percentual de 30%. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o do presente decisum, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 15 de dezembro de 2021